Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria da executada para pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial dos proventos de aposentadoria da executada para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Apesar de terem natureza alimentar, os honorários advocatícios não se equiparam a prestação alimentícia para excepcionar a impenhorabilidade do salário.
4. A mitigação da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria exige a comprovação de que a medida não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1153.